Tribunal: STF
Processo: RE 195141
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração. 2. Acórdão que
reconheceu a auto-aplicabilidade do art. 202, da Constituição
Federal, bem como a aplicabilidade do disposto no art. 58, do ADCT
aos benefícios previdenciários concedidos após a Constituição de
1988. 3. Impugnação, nas razões de recurso, tão-somente, quanto ao
art. 202, caput e incisos. Recurso extraordinário conhecido e
provido, nesse ponto. 4. Embargos de declaração recebidos para
explicitar que o recurso extraordinário foi conhecido e provido,
tão-só, quanto à não-auto-aplicabilidade dos arts. 202 e 201, § 3º,
da Constituição, subsistindo, porém, o aresto do TRF-3ª Região, no
que concerne à aplicação do art. 58 do ADCT.